Tribunal: TJBA
Processo: 8061752-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061752-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRO PECUARIA E REFLORESTADORA SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA, RENATO NAPOLITANO NETO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária e Reflorestadora São Luiz Ltda. contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 8035345-67.2023.8.05.0001, que rejeitou Embargos de Declaração nos quais a executada alegava erro de premissa fática no cálculo dos honorários advocatícios, especificamente quanto à inclusão de juros moratórios na base de cálculo definida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O valor em discussão envolve divergência entre R$ 3.330.246,46 (valor cobrado) e R$ 958.925,69 (valor que a executada entende devido, já depositado judicialmente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na rejeição dos embargos de declaração sem o enfrentamento da controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários; (ii) estabelecer se o Juízo de origem deve reexaminar a matéria à luz do título executivo judicial e, se necessário, determinar a realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional configura-se quando o Juízo deixa de analisar questão relevante suscitada nos embargos de declaração, em afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.

O título executivo judicial formado por acórdão do Superior Tribunal de Justiça fixa expressamente a base de cálculo dos honorários advocatícios como 10% sobre os valores afastados da condenação, além de majoração de 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

A divergência sobre a inclusão de juros moratórios na base de cálculo exige interpretação técnica do título executivo, tornando necessário o pronunciamento explícito do Juízo de origem, sob pena de nulidade por omissão relevante.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade do acórdão que deixa de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia (AgRg no REsp 1.390.916/ES e AREsp 1.701.224/SP), impondo o retorno dos autos à instância de origem para saneamento do vício.

Havendo dúvida fundada sobre a extensão da base de cálculo, revela-se adequada a realização de perícia contábil, com garantia do contraditório, para apuração precisa do valor devido.

A manutenção da indisponibilidade do valor já depositado pela executada mostra-se prudente até o julgamento definitivo da controvérsia, sobretudo diante da demonstração de boa-fé processual e da existência de impugnação fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição de embargos de declaração sem o enfrentamento de questão relevante sobre a interpretação do título executivo judicial.

O Juízo da execução deve observar estritamente os critérios fixados no título executivo, sendo possível determinar perícia contábil para dirimir divergência técnica sobre a base de cálculo dos honorários.

A indisponibilidade de valores depositados judicialmente pela executada deve ser mantida até decisão definitiva sobre o valor devido, quando demonstrada boa-fé e impugnação fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021; 1.022; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.390.916/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.03.2015; STJ, AREsp 1.701.224/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.476.710/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravos de Instrumento n.º 8061752-79.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
AGRO PECUÁRIA E REFLORESTADORA SÃO LUIZ LTDA
e, como Agravada a
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03